Tribunal: TJPA
Processo: 0811720-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10678 - Sequestro de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811720-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PARA

AGRAVADO: JOSE PINTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO AGRAVANTE, DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA ÁREA DA SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA PÚBLICA COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de São Francisco do Pará em face de decisão monocrática de minha relatoria, por meio da qual indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida em agravo de instrumento de cumprimento de sentença, mantendo decisão do juízo de primeiro grau que sequestrou verbas públicas para pagamento de RPV-requisição de pequeno valor.

Insurge-se o Município agravante, em apertada síntese, arguindo que as verbas sequestradas/bloqueadas para pagamento de RPV ao agravado, na ordem de R$9.158,51 (nove mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos), foram retiradas de contas bancárias destinadas ao programa municipal de prestação de serviços à saúde, pelo que são constitucionalmente impenhoráveis.

Por essa razão, o Município de São Francisco do Pará juntou extratos bancários e declaração, dotada de fé pública (ID 16408367), que demonstram a destinação das verbas contidas nas contas nº 0002632152 e 0001801171, ambas da agência 002 do Banco do Estado do Pará, o que ratifica a consequente impossibilidade de penhora de tais valores, em virtude do disposto nos artigos 196 a 198 da CF/88, bem como na jurisprudência colacionada (SL1.119-PE; AI08029170220178140000-TJPA; ADPF 988-SC).

Ao final, pugna pelo deferimento liminar da antecipação dos efeitos recursais, com o imediato desbloqueio/devolução dos valores constritos judicialmente e, no mérito, o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão datada de 10.11.2023 (ID 16885989).

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente Agravo Interno, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual assim dispõe:

(...)

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I –
tutelas provisórias;

(...)

Inicialmente, cabe verificar se há probabilidade de o recurso ser provido (
fumus boni iuris
) e se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida poderá causar risco de grave, difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
).

Conforme relatado, defende o agravante a impossibilidade de penhora dos valores contidos nas contas nº 0002632152 e 0001801171, ambas da agência 002 do Banco do Estado do Pará, visto tratar-se de recurso de destinado à prestação de serviços públicos fundamentais na área da saúde.

O Município de São Francisco do Pará juntou extratos bancários e declaração, dotada de fé pública (ID 16408367), que demonstram a destinação das verbas contidas nas contas nº 0002632152 e 0001801171, ambas da agência 002 do Banco do Estado do Pará, o que aduz ratificar a consequente impossibilidade de penhora de tais valores, em virtude do disposto nos artigos 196 a 198 da CF/88, bem como na jurisprudência colacionada (SL1.119-PE; AI08029170220178140000-TJPA; ADPF 988-SC).

Pois bem.

Analisando os autos materializados e os documentos colacionados com o recurso em análise, verifica-se que o bloqueio determinado pelo juízo
a quo
ocorreu, consoante atestado pela Secretária Municipal de Finanças, em contas vinculadas constitucionalmente ao repasse de recursos fundamentais para a área da saúde (ID 16375221 e ID

16408367).

Dúvida, portanto, não paira quanto à origem pública do dinheiro judicialmente bloqueado na origem, o que impede a manutenção do bloqueio realizado, ante sua impenhorabilidade.

Vejamos alguns julgados da Corte Suprema sobre o tema:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: “
expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor
” (doc. 7, fl. 1).
2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).
3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020). 4. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 41604 AgR, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021). (Sem grifo no original).

Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada.
Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade.
ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF).
2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 40898 AgR, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 19-05-2021 PUBLIC 20-05-2021). (Sem grifo no original).

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITOS PROVENIENTES DO FIES. IMPENHORABILIDADE. VERBA PÚBLICA. EDUCAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. É inadmissível o inconformismo quando o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que os créditos públicos destinados ao FIES, ainda que para instituição privada, são impenhoráveis.

4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1767376/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020). (Sem grifo no original).

Dessa forma, considerando a concretização de penhora em verba pública com destinação específica, inconteste que a constrição efetuada pelo juízo
a quo
deverá ser desconstituída.

Ante o exposto, conheço o recurso,
para dar-lhe provimento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/02/2024